Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-61.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ausência de documentos essenciais à propositura da Ação leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 320, ambos do CPC/15.
2. No caso concreto, a instrução processual revela que os documentos colacionados ao processo pelo Autor não são suficientes para comprovar a existência e evolução da dívida reclamada, havendo, inclusive, divergência na versão do Banco quanto à origem do débito, pois na inicial afirma que foi um empréstimo para pagamento em parcelas e na Réplica aduz que se trata de disponibilização de limite de cheque especial, circunstância que também configura impedimento ao processamento do pedido.
3. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida.